Tribunal: TJMT
Processo: 1021657-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021657-03.2020
AGRAVANTE: MARIO CONSELVAN e CLEUSA CONCEICAO VICARIO CONSELVAN.
AGRAVADA: MILENA CORREA RAMOS.
Vistos.
Intime-se a parte recorrente, para que aponte nos autos (id. e/ou página), onde estão: I-) a petição que ensejou a decisão agravada; II-) a própria decisão agravada; e III-) a planilha do cálculo exequendo.
Após, conclusos.
Às providências necessárias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator